Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727004-82.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSIANE TAVARES GUIMARAES RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A D E C I S Ã O O preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado das respectivas GUIAS de pagamento. Assim, promova a recorrente a juntada das correspondentes GUIAS de pagamento do preparo e das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J